Tribunal: TJSP
Processo: 2148934-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148934-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
FERNANDA MARIA GIMENEZ BATISTA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ORLANDO BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19855
Agravo de Instrumento n.o: 2148934-65.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Fernanda Maria Gimenez Batista Marques
Agravado: Orlando Barbosa dos Santos
Juiz (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura
Agravo de instrumento. Ação monitória. Cheque. Pedido de
expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao INSS para
informar se o agravado possui algum vínculo empregatício ou recebe
benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Proteção legal conferida
aos salários e proventos nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls.88 (autos de origem) que em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS para informar
se o agravado possui algum vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário.
Sustenta a agravante que durante cinco anos não poupou esforços
para receber seu crédito, restando todos infrutíferos. Pondera que no caso de resposta positiva
dos ofícios, somente requer a penhora de 20% dos recebíveis mensais, até a quitação do débito,
o que não se mostra abusivo. Ressalta que a impenhorabilidade não é absoluta, bem como
representa a única alternativa para recebimento de seu crédito. Requer a concessão do efeito
ativo/suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para determinar a expedição de ofícios ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSS e Caixa Econômica Federal para que informem se o agravado possui algum vínculo
empregatício ou recebe benefício previdenciário.
Recurso regularmente processado e recebido apenas em seu efeito
devolutivo.
A parte contrária não apresentou resposta (fls.13).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre monitória (cheque).
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A agravante se insurge contra decisão que indeferiu a expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal e ao INSS para informar se o agravado possui algum vínculo
empregatício ou recebe benefício previdenciário.
A irresignação da agravante não comporta guarida, pois não é o caso
de deferimento da expedição dos ofícios requeridos, tendo em vista a proteção legal conferida
aos salários e proventos nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a
seguir transcrito:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Assim, tal providência não apresenta pertinência. Cumpre ressaltar
que não foram apresentados indícios por parte da agravante que indiquem o recebimento de
vencimentos ou proventos pelo agravado superiores a 50 salários mínimos de modo a justificar
a aplicação do artigo 833, § 2°, do Código de Processo Civil.
A propósito, confira-se:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu pedido para expedição de mandado de penhora em relação
às contas vinculadas do FGTS e do PIS, bem como de ofícios ao INSS
e à CEF para que informem se agravada possui vínculo empregatício
ou recebe benefício previdenciário. Admissibilidade, por ser
incabível a penhora de salário ou de parte deste. Vedação prevista
no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
n
2045997-74.2020.8.26.0000, desta Relatoria, Órgão julgador: 37a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 05/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE"
Insurgência contra
decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, a fim de obter
informações acerca de eventuais proventos previdenciários em nome
dos executados
Diligência que se afigura inócua, ante a
impenhorabilidade do salário e proventos de aposentadoria (art. 833,
IV, do CPC) Ausência de elementos que indiquem recebimento em
valores superiores a 50 salários mínimos (art. 833, § 2°, do CPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n 2264677-60.2019.8.26.0000, Relator(a): Ana Catarina
Strauch, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 24/01/2020)
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício para o INSS,
para fins de possibilitar a penhora de 30% dos vencimentos mensais
recebidos pelas Executadas. Insurgência da Exequente. Não
cabimento. Verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC/15). Não
cabimento de constrição judicial sobre percentual de verba
impenhorável, em especial considerado que já foram tentados
bloqueios pelo sistema Bacenjud, sem sucesso. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (Apelação no 2048708-23.2018.8.26.0000,
Relator(a): João Pazine Neto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 17/04/2018).
Destarte, a r. decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescidos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o: 2148934-65.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Fernanda Maria Gimenez Batista Marques
Agravado: Orlando Barbosa dos Santos
Juiz (a) de 1a instância: Lincoln Antonio Andrade de Moura
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15030
Respeitado o entendimento, divirjo.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter
a satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade
prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba
pecuniária recebe garantia legal absoluta e intransponível, os
titulares desses valores, num primeiro momento, poderão
experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus
interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar
muito tempo para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá
produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois
perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como
pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que
seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não
garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se
nega provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul
Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
De tal modo, como corolário do limite permitido, razoável resulta
expedição de ofícios para identificação de eventuais vínculos empregatícios e ou de
benefício junto ao INSS, previdenciário ou acidentário.
De mais a mais, assegurado estará ao devedor, e a quem cabe
demonstrar situação pessoal e familiar adversa para obstar manutenção de constrição ou
de bloqueio de ativos financeiros, do que não se antevê prejuízo processual.
Nessa quadra, segue modificada a decisão agravada.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1228D44A
6
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
122EED8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2148934-65.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.